Tribunal: TJSP
Processo: 2100550-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência reformada. Autor que contratou com a ré pacote de viagem com datas flexíveis e acusa a ré de postergar, indefinidamente, o cumprimento de sua obrigação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Obrigação de fazer. Deferimento da tutela específica que, envolvendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência reformada. Autor que contratou com a ré pacote de viagem com datas flexíveis e acusa a ré de postergar, indefinidamente, o cumprimento de sua obrigação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Obrigação de fazer. Deferimento da tutela específica que, envolvendo relação de consumo, é a regra, sendo admissível a conversão em perdas e danos somente quando solicitada pelo consumidor ou quando impossível a tutela específica, conforme o art. 84, "caput" e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Tutela de urgência deferida, para que a ré cumpra com a obrigação contratual com o consumidor, sob pena de multa.
RECURSO PROVIDO.